Tribunal: STF
Processo: RHC 226927
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 13.4.2023 por Ernaldo de Almeida Gomes Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 795.385/SP. 



O caso



    2. Consta do presente recurso ter sido o recorrente condenado, em 8.4.2016, pelo crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 5). 



    3. Defesa e Ministério Público interpuseram a Apelação Criminal n. 0008933-30.2014.8.26.0047 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que em 8.3.2019, negou provimento a ambos recursos e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Esta a ementa do acórdão:



    “MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. 



    AUTORIA - depoimento de policiais que indica a atuação em conjunto dos réus e, além disso, a apreensão de droga em pote localizado nas proximidades do réu Ernaldo e localização de dinheiro em poder do acusado Maicon - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação aos réus visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela. 



    TRÁFICO - destinação a terceiros - quantidade incomum com afigura do usuário - forma de acondicionamento das drogas,própria para a venda a varejo; apreensão de dinheiro, sem comprovação da origem lícita - visualização dos réus em movimentação típica da traficância e em local conhecido como ponto de venda de drogas - de rigor a condenação dos réus - absolvição - impossibilidade - negado provimento ao apelo do réu - desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas - impossibilidade - negado provimento ao réu Ernaldo. 



    ASSOCIAÇÃO - ausência de provas de estabilidade e permanência - de rigor a absolvição - improvimento ao apelo do Ministério Público. 



    PENA - RÉU MAICON base fixada no mínimo legal - mantença em virtude da ausência de inconformismo ministerial - apreensão de considerável quantidade de drogas - natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo alta reprovabilidade e periculosidade - cabimento de exasperação que somente não será levada a efeito, pois vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa - ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes - reconhecido o redutor na fração de 1/6 - mantença inexistência de ofensa constitucional com o reconhecimento do redutor - mantença improvimento ao apelo ministerial. 



    RÉU ERNALDO - base fixada no mínimo legal - mantença ante a inércia ministerial - presente a agravante da reincidência - exasperação em 1/6 inaplicado o redutor em face da reincidência - mantença improvimento ao apelo do réu. 



    REGIME - apreensão de considerável quantidade de droga natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - alta reprovabilidade e periculosidade reincidência do réu Ernaldo - o regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar adelinquir (Beccaria) - regime fechado necessidade inviável a substituição da pena em face do quantum de pena e da alta reprovabilidade artigo 44, I e III, do CP” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 795.385/SP no Superior Tribunal de Justiça, requerendo-se a fixação do regime semiaberto. Em 10.1.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração, pois a matéria suscitada também era objeto do Habeas Corpus n. 760.725/SP (e-doc. 11).



    Em 6.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual iniciada em 28.2.2023, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto daquela decisão, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. MESMA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONFIGURADA. Agravo regimental improvido” (e-doc. 27).



    5. Esse julgado é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente repete os pedidos antes formulados e pede a fixação do regime intermediário para início do cumprimento da sanção.



    Argumenta ser “admissível o regime intermediário a reincidente condenado a pena não superior a quatro anos, afinal, sumulou-se a conspícua corte essa posição em sumula 269” (sic, fl. 4, e-doc. 32)



    Aponta o que alega ser “nítida violação do preceito principiológico da individualização da pena, [situado no] art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 4, e-doc. 32).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    a) O recebimento do presente recurso ordinário constitucional, nos efeitos devolutivo e suspensivo, para fim de conhecimento da presente Ordem de Habeas Corpus com Pedido Liminar; 



    b) A ocorrência do juízo de retratação nos moldes do art. 589 do Decreto-Lei nº 3.689 de 1941, por ser medida legal; 



    c) O deferimento liminar no sentido de alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto;



    d) A intervenção do Ministério Público; 



    e) E reque[r]-se que o presente recurso seja deferido [para] alterar o regime de cumprimento da pena do fechado para semiaberto, por ser medida de equidade no meio judicial” (fls. 10-11, e-doc. 32).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Embora a pena de cinco e dez meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, essa permissão é excepcionada pela al. “c” do § 2º do art. 33, do Código Penal, e, neste sentido, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Assis/SP apresentou fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso (fls. 8-11, e-doc. 5). Foram consideradas a reincidência e a gravidade concreta do delito, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício.



     



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora